Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante aponta omissão no julgado por entende haver deficiência da fundamentação (Art. 489, §1o, II, do CPC) no que se refere a análise da má-fé do credor ao demandar por dívida já quitada.

2. Em que pese as alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a conduta do embargado não rendeu ensejo a aplicação da penalidade de pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida quitada (Art. 940 do CC), seja em razão da ausência de comprovada má-fé, seja pelo fato de haver engano escusável em decorrência de dúvida razoável quanto ao efetivo pagamento (Sumula no 150 do STF). 2.2. No caso, além de o acórdão declarar que as alegações deduzidas pelo embargante não seriam suficientes a indicar má-fé do embargado. O julgado ressaltou que a pretensão de cobrança do credor se justificou em razão de haver dúvida razoável quanto ao efetivo pagamento, em face da forma como ocorreu a quitação (realizada por terceiro mediante dação em pagamento de imóveis), aliado ao fato de que o próprio devedor não exigiu recibo de quitação, conforme prescreve a legislação civil (Art. 319 e 320, do CC).

3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em deficiência de fundamentação.

4. Embargos de declaração rejeitados.